Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706388-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 55507749, uma vez que foi proferida decisão de não conhecimento da presente Apelação, em 7/12/2023, devido à intempestividade do recurso (ID 54284978). Registre-se que a referida decisão resta preclusa, tendo o prazo para interposição de recurso expirado em 5/2/2024. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator